Tribunal: TJPA
Processo: 0811936-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13164 - Excesso de Penhora
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811936-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMULO FURTADO BARROS DE LIMA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0811936-51.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0801264-37.2020.8.14.0039

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ROMULO FURTADO BARROS DE LIMA

ADVOGADA: GABRIELA ROHRIG

ADVOGADA: THAYNARA DE LLOURDES ABREU DOS SANTOS

AGRAVADA:COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ – SICREDI NORDESTE PA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL PROMETIDO À VENDA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ALIENANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Rômulo Furtado Barros de Lima contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, por reconhecer a sua ilegitimidade recursal para impugnar penhora de imóvel objeto de promessa de compra e venda registrada em nome de terceiros. A decisão entendeu que a via adequada seria o ajuizamento de embargos de terceiro pelos promitentes compradores, com fundamento no art. 674 do CPC e na Súmula 84 do STJ. O agravante, por sua vez, alegou ser titular registral do imóvel e executado na ação, sustentando nulidade da decisão por suposta surpresa e defendendo que a penhora seria ineficaz em razão do registro da promessa de venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o devedor, titular registral do imóvel e parte na execução, possui legitimidade para impugnar, por meio de agravo de instrumento, a penhora incidente sobre bem objeto de promessa de compra e venda registrada em favor de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência imediata do preparo não gera inadmissibilidade automática do recurso, sendo possível sua posterior regularização, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito (arts. 4º e 6º do CPC).

4.

A alegação de ausência de dialeticidade não prospera, pois o agravante impugna de forma específica a fundamentação central da decisão monocrática, atendendo ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

5.

A legitimidade ativa para desconstituir penhora incidente sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda é dos promitentes compradores, a quem a constrição atinge diretamente, nos termos do art. 674 do CPC, e não do alienante, que não detém mais interesse jurídico direto sobre o bem.

6.

A jurisprudência do STJ (Súmula 84) permite a proteção possessória do promitente comprador, inclusive sem registro, por meio de embargos de terceiro, mas não estende ao alienante legitimidade para defender, em nome próprio, direito alheio, vedação expressa do art. 18 do CPC.

7.

O registro da promessa de compra e venda (CC, art. 1.245, §1º; LRP, art. 167, II, 29) confere oponibilidade erga omnes ao direito do adquirente, mas não torna o alienante parte legítima para requerer o desfazimento da penhora.

8.

A decisão monocrática que reconhece ilegitimidade recursal do agravante, com base em matéria de direito, pode ser proferida com fundamento no art. 932, III, do CPC, não configurando decisão-surpresa, sobretudo quando a questão é debatida nos autos.

9.

A tentativa do agravante de desconstituir a penhora sobre bem prometido a terceiros traduz indevida atuação em nome de direito alheio, o que é vedado pelo ordenamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O devedor não possui legitimidade recursal para impugnar penhora sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda registrada, por se tratar de bem sobre o qual terceiros detêm interesse jurídico direto.

2.

Compete ao promitente comprador, na condição de terceiro prejudicado, ajuizar embargos de terceiro para desconstituir a penhora (CPC, art. 674).

3.

A oposição de embargos de terceiro por promitente comprador é admitida mesmo sem registro da promessa de venda (STJ, Súmula 84), mas tal prerrogativa não se estende ao alienante.

4.

A decisão que reconhece ilegitimidade recursal pode ser proferida monocraticamente, sem configurar decisão-surpresa, quando fundada em matéria exclusivamente de direito.

5.

A atuação processual em nome de direito alheio é vedada pelo art. 18 do CPC, sendo incabível ao devedor deduzir pretensão em favor de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 18, 674, 932, III, e 1.021, §1º; CC, art. 1.245, §1º; LRP, art. 167, II, item 29; Lei Estadual nº 8.583/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; TJRS, AC nº 0165657-23.2019.8.21.7000, Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 05.09.2019; TJDF, AI nº 0705385-18.2020.8.07.0000, Rel. Desª Ana Cantarino, j. 07.07.2020; TJSC, AI nº 5044551-05.2021.8.24.0000, Rel. Desª Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 14.12.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
RÔMULO FURTADO BARROS DE LIMA
, contra decisão monocrática que
negou seguimento ao agravo de instrumento
por reconhecer a
ilegitimidade recursal do agravante
, entendendo que a
via adequada
para impugnar a penhora de imóvel prometido à venda a terceiros seria a dos
embargos de terceiro
pelos adquirentes, nos termos do art. 674 do CPC e da Súmula 84 do STJ.

Inconformado, o agravante alega possuir
legitimidade e interesse recursal
, por ser
titular registral do imóvel
e
executado na ação de origem
, defendendo que a decisão incorreu em
decisão-surpresa
(arts. 9º e 10 do CPC) e extrapolou os
limites do art. 932 do CPC
. Sustenta, ainda, que a
Súmula 84 do STJ
não restringe a legitimidade do devedor e que a
promessa de compra e venda registrada desde 2016
torna a penhora
ineficaz
, à luz do art. 1.245, §1º, do Código Civil e do art. 167 da Lei de Registros Públicos, invocando jurisprudência do STJ que reconhece a oponibilidade do compromisso registrado e a boa-fé dos adquirentes.

Por sua vez, a agravada apresentou
contraminuta
, arguindo, preliminarmente,
ausência de preparo
(Lei Estadual nº 8.583/2017 e art. 1.007, §4º, do CPC) e
falta de dialeticidade
(art. 1.021, §1º, do CPC), sob o argumento de que o agravo interno teria reproduzido as razões do agravo de instrumento, sem impugnar a
ratio decidendi
da decisão agravada.

No mérito, pugna pela
manutenção da decisão monocrática
, reiterando a
ilegitimidade do agravante
com fundamento no art. 18 do CPC e na Súmula 84 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

1. Preliminares

1.1 – Ausência de preparo

A agravada suscita a ausência de comprovação do preparo do agravo interno, requerendo a intimação do agravante para recolhimento em dobro, com base no art. 1.007, §4º, do CPC e na Lei Estadual nº 8.583/2017.

Entretanto, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC), a ausência de juntada imediata da guia de preparo não acarreta a inadmissibilidade automática do recurso, devendo-se oportunizar a regularização, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Assim, afasto a preliminar, sem prejuízo da eventual intimação para complementação do recolhimento, se necessário.

1.2 – Falta de dialeticidade

Afasto, igualmente, a alegação de ausência de dialeticidade. O agravo interno impugna de modo direto e específico a fundamentação central da decisão agravada — qual seja, a ilegitimidade recursal do agravante —, desenvolvendo argumentação contrária, fundada na teoria da asserção e nos arts. 17 e 996 do CPC. Configura-se, portanto, impugnação suficiente, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se em verificar se o agravante, na condição de titular registral e executado, detém legitimidade recursal para impugnar penhora incidente sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda registrada em favor de terceiros.

A decisão monocrática, ora combatida, entendeu que a legitimidade ativa para desconstituir a penhora pertence aos promissários compradores, cabendo-lhes a utilização da via adequada — embargos de terceiro (art. 674 do CPC) —, e não ao alienante que, ao celebrar a promessa e permitir o registro, transferiu a posse e o interesse direto sobre o bem.

Com razão a decisão agravada. O art. 674 do CPC é categórico ao dispor que
“quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

No caso, a penhora recaiu sobre imóvel cuja promessa de compra e venda foi registrada desde 2016, conferindo aos promitentes compradores a titularidade do direito real à aquisição, oponível a terceiros (art. 1.245, §1º, do CC; art. 167, II, 29, da LRP). Assim, a ofensa patrimonial direta é a eles dirigida, e não ao agravante, que não mais detém o direito substancial sobre o bem.

Consoante a Súmula 84 do STJ,
“é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.

A
ratio
da súmula é ampliar a proteção possessória do promitente comprador, e não restringir a do alienante. Contudo, ela também revela o caminho processual adequado para o terceiro interessado, o que não se confunde com a legitimidade do devedor para agir em nome alheio, vedada pelo art. 18 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE DIVERSOS BENS, DENTRE ELES UM IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA A TERCEIROS E QUE FOI NÃO ANALISADO NA DECISÃO RECORRIDA. VÍCIO CONSTATADO. OMISSÃO QUE NÃO ALTERA O JULGADO DIANTE DA ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE ALIENANTE PARA PROTEGER BEM ALHEIO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES."NÃO POSSUI O DEVEDOR LEGITIMIDADE PARA ARGUIR A IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE IMÓVEL QUE NÃO DETÉM A PROPRIEDADE, SOB A ALEGAÇÃO DE TER ALIENADO O BEM A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUZIR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL" (TJRS, AC N. 0165657-23.2019.8.21.7000, REL. DES. PEDRO CELSO DAL PRA, J. 5-9-2019).EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES”. (
Agravo de Instrumento n. 5044551-05.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 14-12-2021).

........................................................................................................

“O devedor não tem legitimidade para requerer a desconstituição da penhora de imóvel, registrado em seu nome, sob a alegação de que a propriedade teria sido transmitida a terceiro. Compete ao suposto terceiro prejudicado a utilização dos mecanismos processuais adequados para se alcançar a desconstituiçao da penhora efetivada”.
(TJDF, AI n. 07053851820208070000, rela. Desa. Ana Cantarino, j. 7-7-2020).

Logo, correta a decisão que reconheceu a
ilegitimidade recursal
do agravante, pois este
pretende defender direito alheio
, o que encontra óbice no art. 18 do CPC. Não há falar em nulidade por decisão-surpresa, já que a questão foi amplamente debatida nos autos e decorre de matéria de direito, passível de exame monocrático nos termos do art. 932, III, do CPC.

Diante do exposto,
afasto as preliminares de ausência de preparo e de falta de dialeticidade
,
conheço do recurso
e,
no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que reconheceu a
ilegitimidade recursal do agravante
,
sem aplicação de multa
, por se tratar de controvérsia jurídica razoável.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/10/2025